Tribunal: TJES
Processo: 0003920-18.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2022-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0003920-18.2021.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: Luiz Felipe da Silva Pereira
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Revisor / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0003920-18.2021.8.08.0011

APELANTE: LUIZ FELIPE DA SILVA PEREIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
LUIZ FELIPE DA SILVA PEREIRA
em face da r. Sentença disponibilizada em link do Google Drive (ID nº 3312397, pp. 71/72), integrada por Decisão Integrativa de p. 93, proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim, por meio da qual o apelante foi condenado pela prática do crime previsto no artigo 33, da Lei 11.343/2006, à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, em regime inicial fechado.

O

apelante apresentou razões recursais (pp. 97/111) requerendo a desclassificação da condenação inicial para o artigo 28, da Lei 11.343/2006. Subsidiariamente, requer a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e a fixação de honorários advocatícios.

Emerge da Denúncia que no dia 27 de maio de 2021, por volta das 17h41min, na Rua Antônio Contarine, número 02, próximo a um salão de beleza, em Cachoeiro de Itapemirim, o réu foi flagrado trazendo consigo a droga conhecida como “maconha”, com a finalidade de comercialização, sem autorização ou em desacordo com determinação legal.

Consta dos autos que policiais militares receberam informações acerca da realização do comércio de entorpecentes no local acima indicado, praticado pela pessoa conhecida como Travesti Kelly (ora apelante). De acordo com as informações, Kelly/Luiz Felipe estaria na posse de uma bolsa de cor preta contendo as drogas.

Munidos de tais informações, os agentes policiais se deslocaram para o local e visualizaram a parte apelante trazendo consigo a bolsa descrita, momento em que, ao vê-los, arremessou-a no chão.

Foi realizada, também, busca pessoal e encontrada a quantia de R$ 200,00 (duzentos reais) em espécie.

Apurados os fatos e realizada a instrução criminal, o(a) apelante foi condenado pela prática do delito de tráfico de droga.

Esclarecido o contexto do caso, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, destaco que o crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06, conhecido popularmente como
tráfico de drogas
, possui como traço característico os inúmeros núcleos verbais que carrega, classificado, por isso, como
tipo misto alternativo
, como alerta o e. STJ: “
O crime de
tráfico
de drogas é tipo
misto alternativo
restando consumado quando o agente pratica um dos vários verbos nucleares inserido no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
[...]” (AgRg no REsp 1807400/RS, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 15/08/2019, DJe 28/08/2019). Assim, o legislador buscou abarcar todo e qualquer tipo de conduta que, de algum modo, serve ao tráfico de drogas e, por isso, merece igual apenamento.

Na hipótese vertente,

a defesa não impugna
a autoria
delitiva.
Busca-se, tão somente, como tese principal, a desclassificação da conduta para a figura de usuário de entorpecentes (artigo 28, da Lei 11.343/2006).

Consta do auto de apreensão (apenso, p. 49) que
foram encontradas 28 (vinte e oito) buchas de maconha
. Por sua vez, de acordo com o Laudo da Seção Laboratório de Química Forense (p. 23) a substância entorpecente tinha
massa total de 57,9 (cinquenta e sete vírgula nove gramas)
.

No que se refere à tese referente à desclassificação da conduta para o crime previsto no artigo 28, da Lei 11.343/2006, no intuito de auxiliar o julgador na tarefa de identificar o mero usuário, o legislador ordinário estabeleceu algumas diretrizes no § 2º, do art. 28, da Lei 11.343/06, segundo o qual
“Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá
à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente
”
.

Nesse contexto, reputo inalcançável a tese de que a parte ré seria mera usuária de drogas, tendo em vista que a quantidade encontrada de entorpecentes não é irrisória e tendo em vista, ainda, que o local em que foi realizado o flagrante é conhecido pela traficância, somada a circunstância, ainda, de ter sido encontrada quantia relevante de dinheiro em espécie (R$ 200,00) – todos elementos que tornam indene de dúvidas a conduta voltada ao tráfico de drogas.

Em interrogatório judicial, o réu declarou:
que a droga não era sua e que estava no local apenas para receber dinheiro de "um programa" que realizou. Que alguém colocou as drogas em sua bolsa antes da polícia chegar. Que não sabe quem colocou a droga em sua bolsa. Que havia mais duas pessoas naquele momento. Que fizeram isso de maldade. Que viram a polícia passando e colocaram a droga dentro de sua bolsa
.

A versão apresentada, todavia, é pouco crível e desconexa com a realidade, considerando que, mesmo estando com outras pessoas no momento, não soube indicar qual delas teria dispensado a droga em sua bolsa.

Por outro lado, o depoimento do policial militar, prestado em em juízo, é firme em contextualizar a dinâmica dos fatos.

Que se recorda dos fatos. Que o local é conhecido como de comércio de drogas. Que foram no local para averiguar uma denúncia de tráfico. Que o réu correu com a bolsa e a dispensou no chão. Que deu para ver o momento em que a bolsa foi dispensada. Que a situação já acontecia há alguns dias e estava incomodando os moradores. Que não foi uma abordagem de rotina, mas uma investida. Que foi possível a visualização de arremesso da bolsa. Que a bolsa é de cor preta.

Assim sendo, deve ser conferida
credibilidade à palavra dos policiais
, por se tratar de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são
firmes e sem contradições
, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos.

Outro não é o entendimento solidificado pelo Supremo Tribunal Federal, senão vejamos:

“
O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - Especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - Reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal.” (STF - HC nº 73.518-5/SP)”

De igual modo, o posicionamento capitaneado pelo Superior Tribunal de Justiça converge no sentido de que os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DECISÃO MONOCRÁTICA. JOGO DO BICHO (ART. 58, DA LEI N. 6259/44). PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE INIDONEIDADE DAS PROVAS QUE ENSEJARAM A CONDENAÇÃO. TESTEMUNHAS POLICIAIS CORROBORADAS POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIÁVEL NA ESTREITA VIA DO MANDAMUS. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. II - O depoimento dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do paciente constitui meio de prova idôneo a fundamentar a condenação, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal, como ocorreu no presente caso. III - A condição de as testemunhas serem policiais não retira o valor da prova produzida, porque, como qualquer testemunha, prestam o compromisso e a obrigação de dizer a verdade. (CPP, arts. 203 e 206, 1ª parte). IV - Segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. V - Afastar a condenação em razão do depoimento dos policiais, demandaria o exame aprofundado de todo conjunto probatório, como forma de desconstituir a conclusão feita pelas instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória. VI - A toda evidência, o decisum agravado, ao confirmar o aresto impugnado, rechaçou as pretensões da defesa por meio de judiciosos argumentos, os quais encontram amparo na jurisprudência deste Sodalício. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 649.425/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 15/04/2021)

Nesse diapasão, por todo o material probatório colhido, consistente nas declarações coesas e firmes dos policiais que atuaram na apreensão da substância entorpecente, a condenação resta indene de reparos, não havendo que se falar que a conduta narrada se subsume à tipologia do artigo 28, da Lei 11.343/2006, na medida em que as circunstâncias do caso (quantidade de entorpecentes, local de intensa traficância, denúncia anônima prévia e conduta de arremessar o material ilícito) indicaram a plena caracterização do delito de tráfico de drogas.

Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, considerando a pena aplicada ao apelante (superior a quatro anos).

Por derradeiro, no que se refere à atuação do advogado dativo, à luz das teses firmadas pelo c. STJ no
Tema nº 984
(REsp repetitivos nº 1656322/SC e 1665033/SC), e,
considerando
a inexistência de tabelas de honorários para os dativos, mediante acordo entre o Poder Público, a Defensoria e a seccional da OAB ou mesmo por tabelas instituídas pelo Poder Judiciário Estadual (item 4), parece-me adequado aplicar o entendimento consolidado por ambas as Câmaras Criminais deste eg. TJES, no sentido de que o parâmetro para definir o valor da condenação do Estado é a Tabela da Ordem dos Advogados do Brasil da respectiva Seção, devendo ser
confrontada com o princípio da proporcionalidade, a fim de aferir se o valor estipulado condiz com o esforço exigido do profissional
, de acordo com o grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

No caso vertente, o advogado

ROMEU FERNANDES LEAL
(OAB/ES
31.503
)
realizou a defesa do apelante, tendo interposto
recurso de Apelação
único
, o qual não exigiu esforço anormal e nem caracterizou um caso de dificuldade acentuada.

Portanto, tratando-se de caso singelo, considero desproporcional, à luz das diretrizes referidas, o arbitramento dos honorários advocatícios no valor fixado na Tabela da OAB. Assim, sem prejuízo do valor já arbitrado eventualmente pela atuação em 1º grau, condeno o Estado do Espírito Santo ao pagamento de
R$ 88
0,00 (quinhentos e cinquenta reais)
ao advogado Dr.

ROMEU FERNANDES LEAL
(OAB/ES
31.503
)

Diante dessas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da defesa, mantendo o édito condenatório em todos os seus termos.

É como voto.

VOTO REVISOR
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0003920-18.2021.8.08.0011

APELANTE: LUIZ FELIPE DA SILVA PEREIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

A
PELAÇ
ÃO
CRIMINA
L
.
RECURSO DA DEFESA.

TRÁFICO DE DROGAS.

TESE DE DESCLASSIFICAÇÃO. USUÁRIO DE DROGAS. PLEITO INALCANÇÁVEL. CIRCUNSTÂNCIAS QUE EVIDENCIAM A TRAFICÂNCIA.
RECURSO IMPROVIDO.

1. Hipótese em que, por todo o material probatório colhido, consistente nas declarações coesas e firmes dos policiais que atuaram na apreensão da substância entorpecente, a condenação resta indene de reparos, não havendo que se falar que a conduta narrada se subsume à tipologia do artigo 28, da Lei 11.343/2006, na medida em que as circunstâncias do caso (quantidade de entorpecentes, local de intensa traficância, denúncia anônima prévia e conduta de arremessar o material ilícito) indicaram a plena caracterização do delito de tráfico de drogas.

2. Os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos.

3. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, considerando a pena aplicada ao apelante (superior a quatro anos).

4. Honorários fixados ao advogado dativo.

5
.

Recurso a que se nega provimento.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.